Tribunal: TJDFT
Processo: 0752451-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752451-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIAO VIANA FILHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A., MADRE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MARIO FERREIRA CUNHA, DENISE SOUSA ARAUJO, CLAUDIO MIRANDA SCARPELO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIÃO VIANA FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Banco Bradesco S.A. em desfavor de Madre Comércio e Importação de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. e Mário Ferreira Cunha, determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor do arrematante, sem apreciar a tutela de urgência formulada nos embargos de terceiro opostos pelo agravante. Relata o agravante que celebrou, em 11/06/2024, instrumento particular de cessão de direitos aquisitivos referentes ao imóvel situado na Avenida Alameda Gravatá, Quadra 301, Conjunto 10, Lote 07/09, Apartamento 201, Residencial Sandro Botticelli, obrigando-se ao pagamento de IPTU, condomínio e demais encargos inerentes à posição de cessionário. Afirma que, apesar de ter assumido integralmente tais obrigações, não foi chamado a integrar a relação processual executiva que culminou na arrematação do bem. Expõe, de forma sintética, que somente tomou conhecimento da constrição após a consolidação da hasta, quando já estava em andamento a determinação de desocupação dirigida ao antigo proprietário, o que inviabiliza a proteção de seu direito aquisitivo e compromete o negócio jurídico celebrado. Salienta que ajuizou Embargos de Terceiro no 0722835-35.2025.8.07.0020, com pedido liminar reiterado, para resguardar a posse indireta e o direito decorrente da cessão, nos termos dos arts. 674 e 678 do CPC. Sustenta que, embora tenha demonstrado documentalmente a boa-fé, a antiguidade da cessão frente à arrematação e a assunção de todos os encargos, o juízo não apreciou o pedido de urgência, permitindo o avanço da execução até a fase mais gravosa. Argumenta que a preclusão reconhecida na decisão agravada não lhe é oponível, por se tratar de terceiro estranho à execução, destacando que os limites subjetivos da coisa julgada impedem que responda pelos atos ou omissões da parte executada. Reforça que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a preclusão é instituto de natureza interna, inaplicável a quem não participou da relação processual. Destaca, ainda, que preenche todos os requisitos para a concessão da tutela recursal urgente, demonstrando a probabilidade de seu direito mediante cessão válida anterior à arrematação, boa-fé objetiva, assunção de obrigações e incidência direta da Súmula 84 do STJ, que admite embargos de terceiro fundados em compromisso de compra e venda ou cessão de direitos mesmo sem registro. Defende que o perigo de dano é evidente, pois a imissão na posse pode ocorrer a qualquer momento, produzindo efeitos irreversíveis e esvaziando totalmente a utilidade dos embargos de terceiro, tornando a discussão meramente teórica. Alega que a consumação do ato expropriatório antes da apreciação de sua tutela liminar afronta o art. 995, parágrafo único, do CPC e os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. Menciona julgados do STJ e de tribunais estaduais que reforçam a impossibilidade de impor preclusão a terceiro cessionário, a proteção conferida pela Súmula 84 e a necessidade de suspensão de atos expropriatórios até a apreciação da tutela nos embargos de terceiro. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar o cumprimento do mandado de imissão na posse até o exame da tutela de urgência no processo apenso ou, subsidiariamente, determinar que o juízo de origem analise imediatamente o pedido liminar. No mérito, busca a reforma integral da decisão agravada, com o afastamento da imissão na posse em favor do arrematante enquanto não houver julgamento dos embargos de terceiro. Preparo regularizado (ID 79039343). É o relatório do essencial. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. Na presente insurgência, pretende o agravante a concessão de efeito suspensivo para sustar a imissão na posse, sob o argumento de que celebrou, em 11/06/2024, instrumento particular de cessão de direitos aquisitivos sobre o imóvel executado, tendo pago o valor ajustado (R$ 340.000,00) na mesma data, conforme comprovante de transferência bancária anexado. Sustenta que a cessão teria ocorrido antes da arrematação, que seria terceiro de boa-fé e que a não apreciação da tutela de urgência nos embargos de terceiro lhe causa risco iminente de perda do imóvel. Subsidiariamente, requer que se determine ao juízo de origem a análise imediata da medida liminar deduzida no processo incidental. A pretensão liminar, contudo, não merece acolhimento. Embora o agravante tenha juntado aos autos o instrumento particular de cessão de direitos assinado em 11/06/2024 (ID 78847909), bem como o comprovante de transferência bancária da mesma data, cumpre ressaltar que à época da suposta aquisição os direitos aquisitivos já se encontravam penhorados, por determinação expressa do juízo da execução. Consta dos autos de origem, inclusive, que em 04/06/2024 o magistrado determinou o registro da constrição, em observância ao art. 844 do CPC, confirmando o entendimento do Colegiado sobre a questão. Além disso, a documentação juntada demonstra que a penhora dos mesmos direitos aquisitivos já vinha sendo discutida desde 2023, tendo sido objeto de diversos despachos e agravos, todos confirmando a legalidade da constrição. Assim, não é possível afirmar, em juízo perfunctório, que o agravante desconhecia, ou não poderia conhecer, a existência de execução, penhora e atos expropriatórios já em curso há considerável lapso temporal. A aferição da boa-fé do adquirente, em hipóteses como esta, exige demonstração robusta de que o terceiro adotou todas as cautelas necessárias para verificar a existência de gravames e ações contra o alienante, notadamente porque a cessão se consumou após a penhora judicial. O art. 792, § 2o, do CPC é expresso ao prever que a alienação posterior à constrição somente não será considerada ineficaz se o adquirente comprovar que adotou tais cautelas. No estado atual dos autos, a documentação apresentada não permite extrair essa conclusão. Ao contrário, verifica-se que a cessão não foi registrada, sendo totalmente desconhecida pelos arrematantes, que ostentam posição jurídica de terceiros adquirentes, amparados pela proteção da boa-fé objetiva. Ainda que, em sede de embargos de terceiro, o agravante venha a demonstrar de forma plena sua boa-fé, a própria legislação estabelece limites claros à sua pretensão. A cessão foi celebrada após a penhora e antes da arrematação, mas isso não torna o negócio oponível ao exequente ou aos arrematantes. Nessas hipóteses, embora possa haver proteção possessória ou patrimonial decorrente da boa-fé, desde que comprovada, ela não conduz à restituição dos direitos aquisitivos, já que estes foram regularmente arrematados em hasta pública, já tendo sido expedido mandado de imissão na posse. O art. 904 do CPC dispõe que a arrematação, quando observados os requisitos legais, torna-se perfeita, acabada e irretratável, preservando a segurança jurídica e a confiança dos participantes do leilão. No caso concreto, não há qualquer irregularidade aparente na realização da hasta, tampouco vício que justifique, liminarmente, a suspensão dos efeitos da arrematação ou da imissão na posse. Assim, ainda que, em tese, seja possível ao possuidor de boa-fé pleitear indenização por meio de embargos de terceiro, mesmo sem registro da cessão, tal tutela, a princípio, não alcança a restituição dos direitos aquisitivos quando a aquisição ocorre após a penhora, como no presente caso. Eventual reconhecimento da boa-fé do agravante poderá autorizar pleito indenizatório contra o alienante, mas não pode atingir a esfera jurídica dos arrematantes, igualmente protegidos pelo sistema. Diante desse quadro, não se evidencia, em cognição sumária, probabilidade do direito apta a justificar a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Tampouco se verifica perigo de dano capaz de justificar medida extrema, sobretudo porque o leilão e a arrematação foram regularmente realizados, não havendo utilidade prática na suspensão pretendida. Pelos mesmos fundamentos, não prospera o pedido subsidiário liminar para que este Relator determine ao juízo de origem a apreciação imediata da liminar nos embargos de terceiro. Com a hasta já concluída, com auto de arrematação lavrado e mandado de imissão na posse expedido, a análise liminar no juízo de origem, ainda que efetivada, não teria o condão de impedir a consumação dos efeitos da arrematação regular, revelando-se medida inócua neste momento. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e o pleito liminar subsidiário. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator